Tribunal: STF
Processo: RE 1450028
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 69. 



    1. Ao contrário do alegado, não houve aplicação da modulação de efeitos no acórdão recorrido, nem mesmo qualquer juízo de retratação neste sentido, haja vista, inclusive, a admissão do recurso extraordinário pela Corte a quo. 



    2. Interesse recursal configurado, e pretensão da União devidamente acolhida, no sentido da aplicação da mencionada modulação de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. 



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo a que se nega provimento.